Tribunal: STF
Processo: ARE 1366201
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de divergência opostos pela Associação Brasileira da Indústria de Material Plástico - ABIPLAST em face de acórdão proferido pela Segunda Turma desta Suprema Corte assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE DE CLASSE. ART. 82, § 2º, V, DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL E ART. 136, VI, DO RITJDFT. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATUAÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem — no sentido de não ter sido demonstrada, documentalmente a atuação da associação no Distrito Federal — demandaria o revolvimento de elementos fálico-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Agravo interno desprovido. 



    Sustenta a embargante, em síntese, que:



    [...] em que pese o art. 8º, § 2º, V, da Lei nº 11.697/08 e o art. 136, VI, do Regimento Interno do Colendo Tribunal de origem dispor que podem propor a ação direta de inconstitucionalidade as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, demonstrando que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais, esses mesmos institutos normativos não exigem atuação efetiva no ente federativo, tal como a “existência de um escritório regional nesta unidade federada”.



    Cumpre lembrar, Exmos. Ministros, que não cabe ao intérprete restringir o que a lei não restringe. Portanto, o que se pretende demonstrar é que para a caracterização da atuação da Embargante no Distrito Federal não é necessária a existência de um espaço físico na localidade; nem mesmo o arcabouço legislativo mencionado pelo Relator assim o exige.



    […]



    Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal, com a concordância expressa da Procuradoria Geral da República, já reconheceu a legitimidade ad causam da ABIPLAST em circunstância análoga ao presente feito, por meio do Ag.Reg. na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.431, do Estado do Espírito Santo, de relatoria do Min. Luiz Fux, cujas íntegras constam ao ID 20013691 ID20013693 destes autos. 



    Ao final, requer a “reforma da decisão embargada, reconhecendo-se a legitimidade ad causam da Embargante e, portanto, das condições da ação, visto que comprovada sua atuação em âmbito federal, neste conceito incluído o Distrito Federal, nos termos em que exigidos pelo inciso V do parágrafo 2º do artigo 8º da Lei federal 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Distrito Federal, reproduzido no Regimento Interno do TJDFT em seu art. 136, inc. VI, assim como das disposições constitucionais, sendo dispensável, lado outro, a existência de escritório regional na unidade federada”.



    Esse o relatório do essencial. Decido.



    Reputo inadmissíveis os presentes embargos de divergência.



    Nos termos do art. 331 do RISTF, a divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.



    Todavia, encontra-se ausente, na espécie, o devido cotejo analítico.



    A recorrente não demonstrou a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma, o que traduz, também por esse ângulo, a inadmissibilidade da divergência. 



    Enquanto o acórdão embargado baseou-se na não demonstração documental pelo embargante de sua atuação no âmbito territorial do Distrito Federal, requisito imprescindível para instauração do processo objetivo de controle de constitucionalidade perante esse Tribunal de Justiça, conforme previsto pelo inciso V do parágrafo único do artigo 82 da Lei federal 11.697/2008, que trata da organização judiciária do Distrito Federal, o paradigma de divergência invocado (ADI 4431-AgR) tratou de seu caráter nacional mediante presença de associados em pelo menos nove estados da federação.



    Assim, não foi demonstrado a identidade ou a similitude entre o acórdão embargado e a decisão paradigma invocada, o que torna inadmissível o recurso.



    É nessa linha a jurisprudência no âmbito desta Corte (ARE 1.085.289- -AgR-EDv/RJ, Ministro Celso de Mello; ARE 1.090.934-ED-AgR-EDv/PR, Ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.279.828-AgR-EDv/SP, Ministro Alexandre de Moraes):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. NÃO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. ARTIGOS 330 E 331 DO RISTF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E OS PARADIGMAS APONTADOS COMO DIVERGENTES. DEFICIÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 



    1. A ausência de similitude entre a tese acórdão embargado e os paradigmas de divergência invocados, bem como a deficiência do cotejo analítico obstam o seguimento do recurso de embargos de divergência.



    2. Agravo regimental desprovido.”



    (RE 631.228-AgR-EDv-AgR/SP, Ministro Edson Fachin – com meus grifos)



    Em face do exposto, não admito os presentes embargos de divergência.



    Publique-se.



Brasília, 6 de março de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente